Tribunal: STF
Processo: AI 745468
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-29
Data de publicação: 2011-03-29

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Exoneração de servidor público. Estágio probatório. Imprescindível a observância do devido processo legal. 3. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.